Tribunal: STF
Processo: Ext 417
Classe: Ext
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-20
Data de publicação: 1984-05-20

Ementa:
EMENTA -  Extradição.
   Lei de anistia do País requerente inaplicável à hipótese, não atingindo o extraditando.
   Prevalência dos crimes comuns sobre o político, aplicando-se os §§ 1º a 3º do artigo 77 da lei 6.815/80, de exclusiva apreciação da Corte: fatos que caracterizam, em princípio, terrorismo, sabotagem, seqüestro de pessoas, propaganda de guerra e
processos violentos de subversão da ordem.
   Alegação improcedente de submissão a juízos de exceção.
   Exclusão dos delitos relativos a: liderança de movimento político, porte de armas e explosivos, e uso de documentos falsos; bem como ressalvado que não poderão ser impostas ao extraditando penas superiores a trinta anos de prisão, o máximo, em
relação a cada crime.
   Extradição deferida - com as ressalvas enunciadas.